Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703811-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que ainda não houve o julgamento dos processos mencionados na decisão de ID 41837614 ou ainda das ADIs 7066, 7070 e 7078, determino a suspensão do presente processo por mais 60 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator